Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721630-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: GIANE DE JESUS ANTONIO RECORRIDO: GILVAN DE JESUS ANTONIO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Entendendo a parte autora que a sentença está sendo descumprida, deve ajuizar cumprimento de sentença, nos termos do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, nada tenho a prover quanto ao pedido. Intime-se. Precluso, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 15:24:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador